Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-61.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701940-61.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: EDILSON CANDIDO GARCIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Edilson Candido Garcia, nos autos da ação ajuizada por M.G Comércio de Alimentos Ltda. Retifique-se. Anote-se a nova representação processual da parte apelante (ID 22347646). Após, voltem conclusos para julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator